Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento pessoal, efetuado de modo informal, não exige observância às diretrizes previstas no art. 226 do CPP. Assim, eventual nulidade procedimental no ato de investigação, por si só, não afasta a condenação firmada em outros elementos de prova.
2. A palavra da vítima e dos policiais possuem especial valor probatório, os quais narraram de forma firme e coerente as circunstâncias que envolveram a perseguição e a abordagem, corroboradas pelas demais provas nos autos.
3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
4. O cometimento de novo crime, enquanto cumpre pena por crime anterior, revela maior culpabilidade do agente, pois, indica que a medida aplicada não surtiu os efeitos devidos em relação à função preventiva e, para sua efetiva ressocialização.
5. Não há bis in idem pelo desvalor conferido ao concurso de pessoas como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, nem a aplicação da causa de aumento na terceira fase da individualização, pelo emprego de arma de fogo, tendo em vista que tratam de circunstâncias fáticas distintas.
6. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal rejeitada. Recursos desprovidos.